Tribunal: TJDFT
Processo: 0744195-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA IMPENHORÁVEL. ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que rejeita impugnação à penhora realizada via SISBAJUD em cumprimento de sentença. Alega-se que os valores bloqueados possuem natureza salarial e configuram reserva financeira inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos, sustentando sua impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados possuem natureza salarial ou correspondem a reserva mínima existencial capaz de atrair a proteção do art. 833, IV e X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC protege verbas de natureza salarial, e o art. 833, X, confere impenhorabilidade automática apenas a valores depositados em caderneta de poupança até quarenta salários-mínimos.
4. Compete ao devedor comprovar a origem ou a finalidade das verbas bloqueadas (CPC, art. 854, § 3o, I).
5. Não há comprovação de que os valores constritos possuem natureza salarial. Os extratos revelam apenas créditos PIX sem identificação que demonstre origem remuneratória.
6. Também não há prova de que a aplicação financeira (CDB) represente reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial, requisito para eventual extensão da garantia legal.
7. A reduzida expressão econômica dos valores bloqueados não demonstra, por si só, prejuízo à subsistência dos devedores.
8. A jurisprudência reconhece que a impenhorabilidade é regra excepcional e não pode ser ampliada sem comprovação concreta da finalidade da verba.
9. O STJ, no REsp 1.677.144/RS, estabeleceu que somente valores depositados em poupança possuem proteção automática, admitindo-se extensão a outras aplicações apenas se comprovado que constituem reserva mínima existencial.
10. Ausentes tais elementos, mantém-se a penhora, privilegiando o princípio da responsabilidade patrimonial e a ordem legal de preferência dos bens executáveis.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, IV e X; 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/2/2024. TJDFT, Acórdão 1794360, 1a Turma Cível, j. 29/11/2023. TJDFT, Acórdão 1763238, 1a Turma Cível, j. 20/9/2023. TJDFT, Acórdão 1752836, 1a Turma Cível, j. 30/8/2023. TJDFT, Acórdão 1712649, 1a Turma Cível, j. 7/6/2023.